Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, quando a gravidade em concreto do delito de tráfico, desempenhado pelo período de 7 (sete) meses, aliado ao fato de se encontrar em local incerto e não sabido justificam a necessidade da segregação cautelar.
II – Ordem denegada.